Tribunal: TJDFT
Processo: 0753895-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753895-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAWI TECNOLOGIA LTDA, CIRO FONSECA DIAS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução, no 0719947-30.2024.8.07.0020 (ID 217703839 dos autos de origem), opostos por CIRO FONSECA DIAS e LAWI TECNOLOGIA LTDA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e à pessoa física. Em suas razões, os agravantes alegam que juntaram cópias de extrato bancário das duas partes e do IRPF da pessoa física para comprovar a condição de hipossuficiência e requerem a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, o deferimento do benefício às partes. Com as razões foram juntados alguns documentos. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). E, ainda, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme enunciado de Súmula 481 do STJ. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023: Das Pessoas Naturais Subseção I Da Vulnerabilidade Econômica por Renda ou do Patrimônio Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. [...] Seção II Das Pessoas Jurídicas Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: I - tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, deverá enquadrar-se como sociedade microempresária optante do Simples Nacional, na forma da lei, devendo ser demonstrado, cumulativamente: a) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b) que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). II - tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, deverá ser demonstrado, cumulativamente: a) que o seu objeto social se destina à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; e b) que a lide oferece risco de prejuízo para consecução desse objeto. III - tratando-se de condomínio, deverão ser demonstradas, cumulativamente: a) que se caracteriza como habitação coletiva de baixa renda, podendo ser conjunto habitacional financiado por cooperativa habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, por programas habitacionais ou para assentamento de famílias de baixa renda; e b) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); Parágrafo único. Também deverá ser analisada a situação de vulnerabilidade econômica do sócio, associado ou síndico interessado na assistência jurídica, observados os parâmetros estabelecidos para as pessoas naturais. Art. 11. Para a avaliação da situação de vulnerabilidade econômica de que trata esta Seção, poderão ser exigidos, quando existentes, dentre outros, os seguintes documentos: I - comprovação de se tratar, alternativamente: a) de sociedade microempresária optante do Simples Nacional; b) de pessoa jurídica sem fins lucrativos destinada à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; ou c) de conjunto habitacional financiado por cooperativa habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, por programas habitacionais ou para assentamento de famílias de baixa renda. II - livros contábeis registrados na junta comercial; III - balanços aprovados pela assembleia ou subscritos pelos diretores; IV - certidão de processo de recuperação econômica, falência ou insolvência; V - extratos das contas bancárias de sua titularidade, referentes aos últimos três meses; e VI - última declaração de imposto de renda. (g. n.) Por outro lado, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Assim, as duas partes devem demonstrar a condição de hipossuficiência com a juntada dos seguintes documentos: a) Pessoa Física: a.1) informações sobre a renda familiar; a.2) os comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) contracheques abrangendo valores recebidos a título de prolabore da empresa e do escritório de advocacia e da sua esposa; (ii) meses de extratos bancários de todas as instituições financeiras com as quais possui relacionamento e de sua esposa; e, (iii) anos de declarações de renda; b) Pessoa Jurídica: b.1) a declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela representante legal; b.2) documento que comprova o enquadramento como sociedade microempresária optante do Simples Nacional e da apuração dos resultados para o pagamento do imposto; b.3) comprovação de que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b.4) comprovação de que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos); b.5) comprovação do registro dos livros contábeis na junta comercial; b.6) cópia integral dos extratos das contas bancárias de sua titularidade com todas as instituições financeiras com que tem relacionamento, referentes aos últimos três meses; e b.7) última declaração de imposto de renda. Ante o exposto, para viabilizar a análise da tutela recursal a título provisório e definitivo ficam as agravantes intimadas para juntar os documentos acima relacionados. Prazo: cinco dias. Consigne-se que a não manifestação no prazo assinalado será considerada como desistência do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital